Tribunal: TJDFT
Processo: 0748310-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS – TEMA 452 STF. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. INOCORRENTE. COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO. RESERVA MATEMÁTICA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente Ação Declaratória ajuizada objetivando a condenação da ré a implementar o reajuste do percentual inicial da complementação de aposentadoria, em razão da diferenciação dos percentuais aplicados a homens e mulheres; a condenação da ré ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas em relação aos últimos cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a ocorrência de decadência, (ii) a ocorrência da prescrição do direito da parte autora e (iii) a regularidade no pagamento de complementação de aposentadoria em percentuais diferentes para homens e mulheres.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II do Código Civil quando o pedido autoral não está relacionado com anulação do negócio jurídico por erro, dolo, fraude ou por qualquer outro vício de consentimento.
3.1. In casu, o pedido está fundamentado na violação ao princípio da isonomia previsto no artigo 5o, inciso I da Constituição Federal, cuja matéria foi analisada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 639.138/RS – Tema 452 da repercussão geral, tratando-se, portanto, de arguição de nulidade de cláusula contratual que prevê percentuais distintos do benefício complementar para participantes homens e mulheres. Prejudicial rejeitada.
4. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, tratando-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Logo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prejudicial de prescrição rejeitada.
5. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado com o Tema 452, no qual restou sedimentada a seguinte tese: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).
6. O fato de ter havido a celebração de negócio jurídico posterior, em relação à adesão ao REG/REPLAN saldamento, é possível revisar o benefício saldado desde a sua origem para extirpar eventual ilegalidade, mormente no caso dos autos, em que a ilegalidade decorre do reconhecimento da inconstitucionalidade da adoção da diferenciação entre os percentuais de aposentadoria proporcional concedida a participantes homens e mulheres, mostrando-se irrelevantes as alegações de migração, transação ou renúncia de direito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Prejudiciais de decadência e prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida
___________
Legislação relevante citada: CC, arts. 169, 178 e 189.
Jurisprudência relevante citada: Tema 452 do STF, Súmula 291 do STJ, Tema 943 do STJ, Tema 1.059 do STJ, AgInt no REsp no 1.961.882/DF de relatoria do Ministro Humberto Martins na Terceira Turma do STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.166.540/RJ de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti na Quarta Turma do STJ, REsp no 1.551.488/MS de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão na Segunda Seção do STJ, Acórdão 2030416 de relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2024242 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2032036 de relatoria do Des. Fernando Tavernard na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1965038 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1966315 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1827615 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível do TJDFT.